Tribunal: CARF
Processo: 11020.003571/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RELEVAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
Não há previsão legal para relevação de multa aplicada em Auto de Infração de Obrigação Principal.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF n° 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003571/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS VECINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RELEVAÇÃO
DE
MULTA.
NÃO
CABIMENTO.
Não há previsão legal para relevação de multa aplicada em Auto de Infração de
Obrigação Principal.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003571/2008-40
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF n° 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 48 e ss).
Pois bem. Indústria e Comércio de Móveis Vecini Ltda. foi autuada a recolher
contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, relativas (a) às competências outubro de 2003 a julho de 2005, inclusive
gratificações natalinas de 2003 (13/2003) e 2004 (13/2004), conforme Levantamento AIR; e (b)
às gratificações natalinas de 2005 (13/2005) e 2006 (13/2006), conforme Levantamento DSG.
O lançamento atingiu o montante de R$ 3.815,76 (três mil, oitocentos e quinze
reais e setenta e seis centavos), valor consolidado em 30 de junho de 2008.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
31/36. A ciência do Auto de Infração - AI ocorreu em 03 de julho de 2008, e a protocolização da
impugnação, em 01 de agosto de 2008.
Alega, em suas razões, em síntese:
(a) A um, que a análise dos lançamentos, por parte da Fiscalização, deu-se de forma
equivocada, com desconsideração de fatos e informações essenciais, ao arrepio da
doutrina e da jurisprudência majoritárias; a dois, que a Fiscalização, ante a alegada
ausência de documentos, ter-se-ia pautado em parâmetros equivocados para a apuração
dos valores em aberto, os quais se mostram descabidos, eivados de ilegalidade e verbas
discutíveis, que devem ser expurgadas; a três, que o ato administrativo do qual resultou o
AI apresenta-se manifestamente ilegal, não alcançando a presunção de validade que lhe
deveria ser característica; a quatro, que o AI nasceu afetado de vicio insanável por
ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos, ou no procedimento
formativo; e, a cinco, que não teria sido observado o princípio da proporcionalidade,
levando-se em conta as ilegalidades noticiadas, que desaguam em defeito formal no
lançamento impugnado.
(b) Faz, ainda, uma série de considerações acerca das exigências contidas na legislação
previdenciária, e bem assim quanto A função das empresas junto A sociedade, inclusive
no tocante a ela própria, e quanto A necessidade de proteção para as empresas nacionais,
concluindo, ao final, que a Fiscalização, no caso, teria deixado de agir dentro do critério
da razoabilidade, agindo com flagrante excesso na autuação da empresa.
(c) Finalmente, em que pese não haver incorrido em qualquer das faltas referidas no AI
impugnado, entende que, preenchidos os requisitos para a atenuação da multa, deve a
autoridade julgadora conceder tal favor, por meio de Decisão-Notificação com multa
relevada.
(d) Ao final, a empresa requer seja recebida a impugnação, com efeito suspensivo. No mérito,
postula seja ela acolhida e provida integralmente, com a reforma integral e o conseqüente
cancelamento do AI, ou, alternativamente, com o cancelamento ou redução da multa
aplicada.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 48 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.172.768-5
1. EFEITO SUSPENSIVO. A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário. 2. ÔNUS DA PROVA. A impugnante tem o ônus da prova acerca
daquilo que alega. 3. MULTA. É irrelevável a multa incidente sobre as contribuições
sociais não recolhidas.
Lançamento Procedente
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i)
A análise dos lançamentos deu-se de forma equivocada, sendo que fatos e informações
essenciais foram desconsiderados pela Sra. Auditora e outros foram interpretados ao
arrepio da legislação, da doutrina e do entendimento jurisprudencial majoritário, pelo que
se impugna o relatório do auto de Infração.
(ii) Ocorre que a fiscalização, ante a alegada ausência de documentos, se pautou em
parâmetros equivocados para a apuração dos valores em aberto, motivo pelo qual o valor
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

apresentado é descabido, eivado de ilegalidades e verbas discutíveis, devendo ser
expurgado de seu cômputo tais valores, para que a contribuinte possa arcar com o que
seja realmente justo.
(iii) O ato administrativo que exarou o auto de infração impugnado é manifestamente ilegal,
não alcançando a presunção de validade que lhe deve ser característica.
(iv) A Recorrente desempenha função social de suma importância, empregando grande
número de pessoas no seu quadro de funcionários diretamente e outras tantas
indiretamente, através de seus fornecedores. Assim, o AI sem motivo ou fulcrado em
prova claudicante, inviabiliza a concorrência da empresa brasileira que é de suma
importância para a relação contribuinte-arrecadador.
(v) A impugnante requer ainda que pelo Princípio da Proporcionalidade, levando-se em conta
as ilegalidades noticiadas, desaguando em defeito formal no auto de infração impugnado,
entende que não deva ser penalizada financeiramente em hipótese alguma.
(vi) Em que pese a impugnante não ter incorrido em qualquer das faltas referidas no auto de
infração impugnado, forte no princípio da eventualidade aduz que o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, em seu art. 291, dispôs
que a autoridade julgadora, verificando a ocorrência de circunstância atenuante,
independentemente de pedido, atenuará a multa aplicada em auto de infração em 50%
(cinqüenta por cento).
(vii) A Recorrente requer respeitosamente a V.Sa., NO MÉRITO, O ACOLHIMENTO E O
INTEGRAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
À DECISÃO DE
DETERMINOU PROCEDENTE O LANÇAMENTO E AFASTOU A IMPUGNAÇÃO
DO AUTO DE INFRAÇÃO EM EPÍGRAFE, com a reforma integral e o conseqüente
cancelamento do auto de infração guerreado ou alternativamente com o cancelamento ou
redução da multa aplicada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Preliminar.
Preliminarmente, do que se depreende do recurso apresentado, a recorrente
pleiteia a nulidade do lançamento, por ausência de motivação e ausência de liquidez e certeza do
crédito tributário lançado.
Afirma, pois, que a fiscalização desconsiderou os documentos apresentados,
pautando-se em valores equivocados para apuração dos mesmos. Alega, ainda, que a fiscalização
agiu com excesso, pois não havia motivação para lavratura do Auto de infração.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
A começar, o Relatório Fiscal registra que o fato gerador da obrigação
previdenciária, relativo ao período do lançamento, foi apurado com base em documentos
apresentados pela própria recorrente (RAIS), não havendo nos autos nenhuma prova em
contrário.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir de documentos
elaborados pela própria contribuinte, sob o seu domínio e responsabilidade, e confeccionados
sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não existiriam provas,
mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico do
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa,
pois os valores lançados, com base em documento elaborado pela própria contribuinte (RAIS),
estão devidamente demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico do Débito – DAD”,
indica por competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e deduções
considerados e os valores devidos.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

Além disso, a contribuinte se limitar a arguir, genericamente, que fatos e
informações essenciais foram desconsiderados pela fiscalização, bem como que a fiscalização
teria se pautado em parâmetros equivocados para a apuração dos valores em aberto, sem contudo
apresentar quais fatos e informações foram supostamente ignorados, assim como não apresenta
qualquer demonstrativo apontando o suposto equívoco nos valores lançados, ou seja, não
apresenta qualquer prova a respeito.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização desconsiderou os
documentos apresentados, pautando-se em valores equivocados para apuração dos mesmos, já
que os valores devidos à Previdência Social foram apurados diretamente a partir do sistema de
documentação elaborada pela própria contribuinte.
Também entendo que o lançamento tributário atendeu perfeitamente aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, de modo que não vislumbro qualquer vício de motivação na hipótese dos autos.
Assim, rejeito a preliminar levantada pela recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito previdenciário no qual se exige
contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, relativas (a) às competências outubro de 2003 a julho de 2005, inclusive
gratificações natalinas de 2003 (13/2003) e 2004 (13/2004), conforme Levantamento AIR; e (b)
às gratificações natalinas de 2005 (13/2005) e 2006 (13/2006), conforme Levantamento DSG.
No tocante ao mérito, a recorrente se limita a alegar que desempenha função
social de suma importância, requerendo, ainda, pelo princípio da proporcionalidade, que não seja
penalizada financeiramente em hipótese alguma e, subsidiariamente, alega que a multa aplicada
deveria ser atenuada em 50% (cinquenta por cento).
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Quanto ao pedido de atenuação/relevação da multa, cabe esclarecer a distinção
existente entre obrigação principal e acessória.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte ou responsável
(sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este: uma
obrigação denominada principal que é a de verter contribuições para a Seguridade Social; outra,
denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da legislação tributária e tem por objeto
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos. (art. 113 do CTN.)
Nesses termos, as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de multa e juros
moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória tem como consequência a
lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade prevista para cada tipo de infração.
Ademais, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de
cunho pessoal.
Assim, irrelevante as alegações do recorrente, no sentido de que “desempenha
função social de suma importância”, eis que que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente, bem como não há previsão legal, no
âmbito administrativo, para considerar as condições pessoais do agente, na aplicação da lei.
O lançamento em epígrafe não diz respeito, portanto, ao descumprimento de
obrigação acessória, mas sim ao descumprimento de obrigação principal de recolher os tributos
devidos. E dessa forma, sequer é possível falar em relevação da penalidade, eis que, no caso dos
autos, o descumprimento da obrigação principal de recolher nos prazos legais os tributos devidos
enseja a cobrança de multa de mora, de caráter irrelevável, conforme previsto no art. 35 da Lei
n° 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.
E ainda que fosse admitida a relevação da multa para o descumprimento de
obrigação principal, a redação do art. 291 do Regulamento da Previdência Social exigia a
correção da falta, e que sequer restara comprovada na hipótese dos autos.
Para além do exposto, sequer é possível falar em denúncia espontânea, eis que,
nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea
somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo
recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003571/2008-40

falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula
CARF n° 119).
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital